Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701894-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAMILA FLAVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES, ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS RECORRIDO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. NULIDADE AFASTADA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÕES DA CITAÇÃO. MERA FORMALIDADE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando válida a citação por hora certa, em que os Agravantes requerem a reforma da decisão, a fim de que seja declarada a nulidade da citação por hora certa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a citação da Ré CAMILA FLÁVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES, realizada por hora certa, é válida. III. Razões de decidir 3. O Oficial de Justiça, no exercício de suas funções, possui fé pública, razão pela qual as informações por ele certificadas nos autos possuem presunção relativa de veracidade. 4. No caso em questão, as circunstâncias apontadas pelo Oficial de Justiça revelam seu esforço para efetivar a citação da Ré, sobretudo diante de relevantes indicadores de ocultação desta, de modo a justificar a adequação da citação por hora certa. 5. Segundo o STJ, o envio de correspondência contendo informações da citação por hora certa é mera formalidade legal, não se constituindo requisito essencial para a validade do ato citatório. IV. Dispositivo de tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese jurídica: “1. Se foi demonstrado que o Oficial de Justiça se empenhou para efetivar a citação da parte Ré, mas esta deliberadamente se ocultou para frustrar a citação, está justificada a adequação da citação por hora certa, tendo em vista que, pelas circunstâncias do caso concreto, ficou demonstrado que aquela tinha conhecimento do processo. 2. Segundo o STJ, o envio de correspondência contendo informações da citação por hora certa é mera formalidade legal, não se constituindo requisito essencial para a validade do ato citatório.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 252, 253 e 254. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.084.030-MG 2008/0188304-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.10.2011; TJDFT, Acórdão 1.937.691, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23.10.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 252, 253 e 254, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação por hora certa, uma vez que não foram atendidos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 252, 253 e 254, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Compulsando os autos, depreende-se que o Oficial de Justiça tentou citar a Ré CAMILA FLÁVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES nos dias 10/08/2018 às 7h30min, 11/08/2018 às 8h30min, 15/08/2018 às 9h30min, 18/18/2018 às 08h20min, 19/08/2018 às 09h, sem êxito, conforme certidão de ID 21602980 na origem. Logo, ante a suspeita de ocultação daquela, efetivou a citação por hora certa em 21/08/2018 às 15h45min (ID 21602980 na origem). Consta ainda, na referida certidão, que o Oficial de Justiça deixou a cópia do mandado na caixa de correios da citanda, já que nem os vizinhos, nem o zelador se propuseram a entregar-lhe o mandado e, posteriormente, enviou mensagem via SMS e ligou para a citanda no número 98163-7998, informando-a da validade da citação. O Oficial de Justiça, ainda, certificou que a citanda, sabendo do que se tratava, passou a ocultar-se de forma deliberada, inclusive não atendendo ao Oficial de Justiça no telefone celular e, estando em casa, não abrindo a porta da residência, não havendo outra forma de se realizar a citação. É pertinente ressaltar que o Oficial de Justiça possui fé pública, o que confere às certidões por ele firmadas no exercício de suas funções presunção de veracidade. Evidentemente que tal presunção não é absoluta, podendo ser infirmada por prova robusta a ser realizada pela parte irresignada, o que não ocorreu no caso dos autos. Pelo contrário, as circunstâncias apontadas pelo Oficial de Justiça revelam o esforço empenhado para efetivar a citação da Ré CAMILA FLÁVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES, sobretudo diante de relevantes indicadores de ocultação desta, de modo a justificar a adequação da citação por hora certa ao caso em apreço. Embora o Oficial de Justiça não tenha intimado qualquer pessoa da família da Ré ou, em sua falta, qualquer vizinho desta de que, no dia útil imediato, voltaria a fim de efetuar a citação, na hora designada, aquele deixou a cópia do mandado na caixa de correios da citanda, já que nem os vizinhos, nem o zelador se propuseram a entregar-lhe o mandado, posteriormente, enviou mensagem via SMS e ligou para a citanda no número 98163-7998, informando-a da validade da citação. Logo, observa-se que a Ré tomou conhecimento do que se tratava as ligações e as mensagens enviadas ao seu telefone celular, porém passou a ocultar-se de forma deliberada, inclusive não atendendo ao Oficial de Justiça no telefone celular e, estando em casa, não abrindo a porta da residência. No mais, cabe salientar que nos termos do § 2o do art. 253 do CPC, “A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.” Dessa maneira, verifica-se que a Recorrente tinha conhecimento do processo de origem, mas optou por se ocultar a fim de frustrar a sua citação, razão pela qual entendo que está suprida a exigência contida no art. 252 do CPC. ... Portanto, é válida a citação por hora certa, quando o Oficial de Justiça suspeita da ocultação da parte Ré, cuja constatação possui presunção de veracidade, aliado ao fato de a Recorrente não ter trazido aos autos nenhum argumento ou prova capaz de elidir a suspeita de sua ocultação. Além disso, no tocante à exigência do envio de carta, telegrama ou correspondência eletrônica em cumprimento à norma prevista no art. 254 do CPC, cabe salientar que se trata de mera formalidade legal que não constitui requisito essencial do ato citatório. Nesse sentido, trago à colação julgado do STJ: ... Desta feita, não vislumbro a apontada nulidade na citação efetuada por hora certa. (ID 72153276). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023